Tribunal: TJDFT
Processo: 0017463-97.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DEFEITO NA PORTA. TERMO DE VISTORIA.
1. As alegações de escassez de mão de obra qualificada e falta de insumos necessários são fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e promitente vencedora do imóvel. Estão inseridos no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.
2. O empresário, ao exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, assume os lucros e os prejuízos pelo desempenho dessa tarefa. A expectativa de lucro faz valer o risco de suportar o prejuízo em caso de insucesso da empreitada. O sucesso jamais é garantido.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP , fixou a seguinte tese de natureza repetitiva: Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
4. O termo final de inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição ou averbação da carta de habite-se. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora das empresas rés.
5. O termo de vistoria da unidade, subscrito entre o representante legal da empresa apelante o promitente comprador do imóvel, atesta que a porta estava com defeito, necessitando de reparos. Inexiste nos autos qualquer elemento probatório em sentido contrário, logo a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
6. Apelação desprovida.